Tribunal: STF
Processo: HC 258551
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tarcisio Maciel Chaves de Mendonça e Outros em favor de  Marco Túlio Garcia Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 728.036/MG , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS DE ANIMAIS. COMPETÊNCIA. TRANSAÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MATÉRIA QUESTIONADA EM RECURSO ESPECIAL. PERDA DO OBJETO DO HABEAS CORPUS . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, foi constatada a superveniência de sentença absolutória imprópria, em razão da inimputabilidade do réu, o que justificou a competência da justiça criminal comum para processamento do feito. 2. Os fundamentos trazidos na sentença foram analisados pelo Tribunal de origem quando do julgamento do recurso de apelação e, posteriormente, objeto de impugnação por recurso especial, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 3, p.205.)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do artigo 32, § 2º, da Lei 9.605/98.



    Manifestam que, após o recebimento da denúncia, o Ministério Público não propôs acordo de não persecução penal. (p. 1)



    Acrescentam que foi rejeitada a propositura de transação penal ao paciente, sob a justificativa de ser incompatível com a sua inimputabilidade. (p.1.)



    Alegam que impetraram habeas corpus no TJMG e no STJ, a fim de que fosse reconhecida a possibilidade de proposta de transação penal para o paciente inimputável, mas não lograram êxito. (p. 2)



    Menciona que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pessoa inimputável possui direito ao benefício da transação. Sustenta que o impedimento à proposta de transação penal somente pode ocorrer com amparo legal. (p.3.)



    Ressalta que, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, o delito imputado ao paciente deveria ter sido processado no âmbito do Juizado Especial Criminal. (p.5.)



    Justifica a impetração do presente writ, em razão da medida de segurança com tratamento ambulatorial comprometer a liberdade de locomoção do paciente. (p.6.)



    Pleiteiam, liminarmente, a concessão do habeas corpus para interromper a medida de segurança aplicada ao paciente e, no mérito “a. a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP, por ser flagrante a coação imposta ao paciente, vez que o caso em questão adequa-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte. b. o conhecimento do presente habeas corpus para determinar que o STJ avalie a competência do Juizado Especial Criminal e a possibilidade de se oferecer proposta de transação penal ao paciente inimputável, em observância aos princípios da igualdade e não discriminação.”



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho da fundamentação do ato coator: 



    “Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar.



     Na decisão monocrática, consignei que o habeas corpus está prejudicado.



     Isso, porque, conforme se verifica dos registros eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça, foi proferida sentença absolutória imprópria, em razão do reconhecimento da inimputabilidade do réu, impondo-lhe a medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, com realização de perícias médicas periódicas, a critério do Juízo da execução.



     Ademais, as questões ventiladas neste writ são objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.602.531/MG.



    Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.” (eDOC 3, p. 206-207.)



    Pelas circunstâncias do caso concreto e pelos fundamentos explicitados nas instâncias antecedentes e mantidas pela autoridade apontada como coatora, não observo flagrante ilegalidade ou teratologia na medida de segurança imposta ao paciente. A propósito, transcrevo dos autos os seguintes fragmentos:



     “Segundo consta na denúncia, no dia 12/05/2017, o denunciando, portando uma barra de ferro, pulou o muro da residência do vizinho e desferiu vários golpes contra um cachorro que ali se encontrava, causando a sua morte.



     Havendo dúvidas a respeito da sanidade mental do acusado, foi instaurado incidente de sanidade mental e o laudo concluiu, após a análise dos autos e realização de exame pessoal, pela abolição das capacidades de entender e de se determinar com o seu entendimento à época dos fatos e em conexão com eles por motivo de doença metal, asseverando, ainda, que o denunciado era "inteiramente incapaz [...]” (eDOC 3, p.28.)



    Mesmo se tratando de um crime de menor potencial ofensivo, há de se ressaltar que a intemperança da conduta do paciente, atrelada a sua incapacidade de autodeterminação, demandam especial tutela do poder estatal.



    Por essas razões, reputo como válida a medida adotada pelo juízo de origem, a qual não busca restringir direitos do paciente, mas promover o tratamento adequado à deficiência atestada em laudo e evitar a reiteração de comportamentos delitivos.



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente